Tribunal: STF
Processo: ARE 1066810
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ASSINADO PELO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA RECORRENTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - Não merece prosperar o agravo regimental, quando a decisão agravada houver sido proferida de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    II - Incabível a majoração dos honorários advocatícios por tratar-se, na origem, de processo de controle concentrado de constitucionalidade.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.